Tribunal: TJDFT
Processo: 0745710-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECUSA À SUBMISSÃO AO TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (ARTIGO 165-A). SÚMULA 16 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do auto de infração no SA03858755. Em suas razões, o recorrente sustenta a falta de acesso ao processo administrativo. Aduz que a recusa de se submeter ao teste do etilômetro se deu por estado de necessidade, uma vez que estava trabalhando no momento em que foi interpelado. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e dispensado do preparo tendo em vista que o autor comprovou a condição de hipossuficiência financeira, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça, que ora concedo. Contrarrazões apresentadas de ID 65423614.
3. Analisando o acervo, verifica-se que no dia 12/01/2024, o requerente foi autuado por supostamente infringir o Código de Trânsito Brasileiro, resultando em uma multa de R$ 2.934,70 (dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos) e perda de 7 pontos na CNH. Durante a abordagem, foi solicitado um teste de alcoolemia. O recorrente foi autuado por se recusar a realizar os procedimentos do artigo 165 do CTB, e fundamenta a recusa no fato de estar trabalhando no momento da abordagem como motorista de aplicativo e com passageiro lhe aguardando para uma corrida. Por isso, argumenta que a aplicação da penalidade é ilegal, e solicitou a anulação do auto de infração respectivo.
4. Primeiramente, destaca-se que o entendimento estabelecido pela Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais é o seguinte: a recusa do condutor de um veículo, abordado ao dirigir em via pública ou envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, configura por si só, a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação. A infração prevista no art. 165-A do CTB é autônoma e não implica presunção de embriaguez, sendo suficiente a simples recusa do condutor em submeter-se ao teste do etilômetro ou a outro exame clínico ou pericial para constatar o teor de alcoolemia.
5. Salienta-se que os atos administrativos possuem o atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são considerados verdadeiros até que se prove o contrário. Assim, em virtude desse poder administrativo, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao administrado a responsabilidade de comprovar eventuais nulidades nos atos da Administração Pública. Outrossim, é importante mencionar que os atos administrativos emitidos pelo DETRAN/DF e DER/DF, no exercício de seu poder de polícia, possuem presunção de legalidade. Isso ocorre porque os princípios da legalidade e moralidade são fundamentais em toda a Administração do Estado. Acrescente-se que a tese lançada pelo recorrente de que a recusa decorreu do fato de estar trabalhando no momento, não merece prosperar, pois, conforme bem pontuou o recorrido tal fato não lhe exime do dever de se submeter à fiscalização de trânsito; ao contrário, ao trabalhar com transporte de passageiros, a exigência de aferição de sua higidez física e mental torna-se ainda mais importante.
6. Portanto, não há justificativa para considerar nulo o auto de infração contestado, impondo-se a confirmação da sentença.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (art. 98 do CPC).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.